Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-35.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001483-35.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARNABE ZEFERINO DA COSTA - CPF: 396.059.061-04 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO – ANALFABETO – IDOSO – BENEFICIÁRIO DO INSS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU A AUSÊNCIA DA ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE – ASSINATURA A ROGO NÃO FORMALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – ILEGALIDADE VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

Nos contratos de empréstimo consignado celebrados com pessoas analfabetas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser essencial apenas a assinatura a rogo de terceira pessoa e a presença de duas testemunhas ou a assinatura a rogo por pessoa com procuração pública outorgada pelo contratante. Ademais, essa formalidade mínima seria importante para garantir o conhecimento das cláusulas contratuais pelo favorecido (art. 595 CC).

Nesse contexto, após a perícia, restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte requerente, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
‘in re ipsa’
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

O reconhecimento do ato ilícito, consubstanciado nos descontos indevidos no benefício da autora decorrente da fraude na contratação de mútuo bancário, atrai a incidência do disposto no art. 398 do Código Civil. A própria inexistência de prévia relação contratual entre as partes faz com que seja considerada a mora do recorrente a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Nesse contexto, escorreita a conclusão do sentenciante no sentido de que os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária devem incidir a partir de cada desconto indevido.

A devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BMG S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
“ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c condenação em danos morais”
, ajuizada por
Barnabé Zeferino da Costa
,
para declarar a inexigibilidade do débito ‘sub judice’, determinando o cancelamento definitivo dos descontos previdenciários decorrentes do contrato de empréstimo em discussão (no 557412722, n° 557226045, n° 562625115, n° 235160152); condenar o banco a pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem ainda, condená-lo a restituir a parte autora, na forma simples, os valores descontados indevidamente, os quais deverão ser apurados por ocasião de liquidação de sentença, mediante comprovação efetiva dos descontos, sendo que o respectivo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. Por conseguinte, condenou o apelante às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, §4o, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, o banco apelante aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

No mérito, defende a reforma da sentença, sob o argumento de que o contrato foi assinado a rogo, que o valor do ‘saque’ e dos empréstimos foi disponibilizado ao apelado e que por isso, a contratação se deu regularmente.

Alega a inexistência de dano moral a indenizar. Subsidiariamente, sustenta a redução do “quantum” indenizatório.

Afirma que eventual correção monetária e juros de mora, incidentes sobre os danos morais, devem incorrer a partir da data do arbitramento.

Pugna que a restituição do indébito seja na forma simples.

Pede que a quantia disponibilizada do empréstimo seja devolvida, devidamente atualizada.

Contrarrazões, Id 192371688, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar – Ilegitimidade passiva)

Em suas razões, defende a Instituição Financeira, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que os contratos de empréstimo consignado, sob no 557412722, 557226045 e 562625115 foram cedidos ao
Banco Itaú Consignado S/A
.

Sem razão o banco apelante.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, em específico das cópias dos contratos apresentados, documentos de Id 192371218, Id 192371219 e Id 192371221, que a relação jurídica se estabeleceu entre o apelante e apelado.

Bem como, todas as identificações dos contratos, inclusive as faturas apresentadas contém a descrição, logomarca, dados e informações do apelante.

Desta feita, inexiste dúvida acerca da relação jurídica estabelecida e a legitimidade do banco apelante.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr., ad litteris:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed. JusPodivm, 17 Ed., 2015, p. 343.

Nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido/apelante com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há que se falar em ilegitimidade passiva “ad causam”, constatando-se a responsabilidade da instituição financeira para responder quanto aos referidos contratos.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (MÉRITO)

Na exordial, alega o requerente ser pessoa idosa, do lar, carente de informações, analfabeto, mal sabe escrever seu nome, se deu conta que o valor do seu benefício havia diminuído após consulta do histórico de créditos, descobrindo vários empréstimos realizados em seu nome que não contratou, pedindo a apresentação dos contratos e a realização de perícia grafotécnica.

Em sua contestação, o banco apelante apresentou cópia dos contratos e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido.

A perícia grafotécnica realizada (Id 192371669) assim apurou:
“Face ao que foi analisado e diante de todo o exposto acima, frisa-se a
inexistência de assinatura do autor nos documentos
questionados objeto da perícia e considerando a
ausência de qualidade técnica das digitais apostas à “rogo”
nos documentos impugnados e supostamente atribuídas ao autor não oferecerem condições técnicas de confrontos papiloscópicos, conforme analisado e informado pelo Instituto de Identificação de Mato Grosso, Órgão especializado nesta área técnica, assim não é possível atribuir referidas digitais como pertencente ao autor Barnabé Zeferino da Costa”.

Diante disso, apesar do inconformismo do apelante, a sentença não merece reparo.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil , quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC) ao juntar extratos de seu benefício previdenciário que demonstra os descontos realizados pelo requerido, bem como, a prova pericial produzida nos autos apurou que não consta a assinatura do requerente nos contratos.

Sabe-se que a contratação com analfabeto é livre, permanecendo a regra geral de informalidade, com o que basta a oposição da digital do contratante, assinatura a rogo do instrumento de contrato e subscrição de duas testemunhas, conforme prevê o artigo 595 do Código Civil. 4.1. O atendimento de exigências formais atinentes à aposição de digital, à presença de um assinante a rogo e de duas testemunhas não afastam a necessidade de adoção pela instituição bancária de cautelas imprescindíveis a afastar riscos que possam invalidar o negócio jurídico firmado, entre eles o vício de consentimento. Assim, dada a natureza da prestação de serviços bancários, a especial condição de analfabeta da contratante exige, para além da observância das citadas cautelas formais, maior diligência do prestador de serviços, pelo que é de seu dever orientar seus prepostos a não figurarem como assinantes a rogo, afinal, como pessoas estranhas ao convívio da autora, certamente com ela não construíram qualquer relação de confiança.

Nos contratos de empréstimo consignado celebrados com pessoas analfabetas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser essencial apenas a assinatura a rogo de terceira pessoa e a presença de duas testemunhas ou a assinatura a rogo por pessoa com procuração pública outorgada pelo contratante. Ademais, essa formalidade mínima seria importante para garantir o conhecimento das cláusulas contratuais pelo favorecido.

A assinatura a rogo exige cautela, a confiança do contratante analfabeto, a fim de que sejam devidamente resguardados os interesses do contratante, bem como, as testemunhas que devem avalizar a celebração do contrato, sob pena de reconhecer a ocorrência de vício de consentimento, com aptidão para invalidar os negócios jurídicos firmados.

No caso dos autos, a perícia grafotécnica apurou que os documentos não ofereceram condições técnicas de reconhecer que os contratos foram assinados a “rogo”.

Bem ainda, não se verificou comprovada a disponibilização, em favor do apelado, das quantias emprestadas.

Portanto, inevitável reconhecer a invalidade dos negócios jurídicos, objeto do litígio.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – AFASTADA – MÉRITO – FRAUDE CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPRESSÃO DIGITAL NO CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DA CONSUMIDORA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. O Banco alega preliminar de nulidade da sentença por necessidade de produção de prova. No entanto, não há que se falar em nulidade da sentença, visto que o pedido produção de provas foi atendido e respondido pelo Banco Bradesco. Como é cediço que o contrato firmado com analfabeto deve conter, além da aposição da impressão digital, a assinatura de duas testemunhas e a assinatura a rogo. Na hipótese, em que pese o Banco Apelante apresentar o contrato de empréstimo consignado no ID. 112996076, verifica-se que o pacto carece de requisito obrigatório, qual seja, a impressão digital da Apelada, para dar sustentabilidade ao negócio, conforme determina o art. 595 do Código Civil/2002. Além disso, ante o depoimento pessoal prestado pela Autora, qual afirma não conhecer Janderson Serqueira e Nilza Pereira de Jesus (testemunhas que assinaram o contrato juntado pelo requerido), mais o documento anexado pelo Banco Bradesco, declarando que no período determinado não houve movimentação nas contas de titularidade da Apelada, é flagrante a ilicitude da conduta do Banco Apelante. Considerando que a indenização por dano moral é cabível quando houver lesão a direitos da personalidade. Posto isso, mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois razoável e dentro da média, em conformidade com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas. Sentença mantida”. Recurso desprovido.(N.U 0002771-79.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – FRAUDE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – DESLEALDADE PROCESSUAL VERIFICADA – ALTERAÇÃO GROSSEIRA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA - APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO -RECURSO DA FINANCEIRA DESPROVIDO – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA EM PARTE. Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento público subscrito por duas testemunhas. Evidenciada a prática abusiva, decorrente da cobrança indevida de parcelas de empréstimo não contratadas pelo consumidor, é legítimo o dever de indenizar. O valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, circunstâncias observadas na origem e que levam a manutenção do quantum fixado. Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Verificada a deslealdade processual da financeira ao resistir a obrigação imposta por sentença, com base em contratos e cópia do documento pessoal da autora que, embora declarada analfabeta no original, estampa assinatura evidentemente alterada, o apelante deve ser condenado, de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé”. (N.U 0002727-14.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

Nesse contexto, comprovou a requerentes os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Desta forma, constatada a ocorrência de fraude, os valores descontados da aposentadoria do apelado comportam restituição, exatamente como estabelecido na sentença recorrida, a restituição deve ser
na forma simples
, porquanto, não demonstrada a má-fé do banco requerido/apelante.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude,"o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6.Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que se mostra adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Diante do reconhecimento do ato ilícito consubstanciado nos descontos indevidos no benefício do requerente decorrente da fraude na contratação de mútuo bancário, incide, à hipótese, o teor do art. 398 do Código Civil, segundo o qual,
“nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.

A própria inexistência de prévia relação contratual entre as partes faz com que seja considerada a mora do recorrente a partir da prática do ato ilícito, ou seja, do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, a orientar que
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nesse contexto, escorreita a conclusão do sentenciante no sentido de que os juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária devem incidir a partir de cada desconto indevido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a sentença singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023